Tribunal: STF
Processo: Rcl 81086
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Reintegração de posse. Ato reclamado que atestou a inexistência de controvérsia incidente sobre ocupação coletiva. Ausência de identidade entre o paradigma e o ato reclamado. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. No caso, a autoridade reclamada afirmou que não se trata de controvérsia incidente sobre ocupação coletiva, o que afasta a necessária correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado na ADPF nº 828, não havendo, portanto, como se instaurar a competência do STF para a aferição do respeito ou não a sua autoridade.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para a reanálise de fatos e provas. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.